Tribunal: TJES
Processo: 5001872-82.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001872-82.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: FRANCINE MEDEIROS LUCIO SANTIAGO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001872-82.2023.8.08.0026

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
FRANCINE MEDEIROS LUCIO SANTIAGO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FRANCINE MEDEIROS LUCIO SANTIAGO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu fornecimento de energia cortado em 02/08/2023, após alegação do preposto da requerida de que haveria irregularidade no medidor. Aduz que o medidor encontra-se do lado de fora de sua residência, não tendo como fazer qualquer tipo de ligação clandestina.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte os pedidos iniciais
para CONFIRMAR a tutela de urgência e CONDENAR a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Irresignada com a sentença no ID 7518454, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que no momento a inspeção, que foi acompanhada pela parte autora, verificou-se que o padrão de energia estava em desconformidade com a norma vigente, sendo a parte notificada da necessidade de regularização no prazo de 15 dias, que não regularizou a instalação no prazo assinalado, sendo a energia cortada. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva — independe da existência de culpa — fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, §3º do CDC).

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade da retirada do relógio medidor da unidade consumidora do autor, sem qualquer notificação prévia, na medida em que inexistem débitos.

Embora a parte recorrente alegue que o padrão de energia estava em desconformidade com a norma vigente, inexiste provas nesse sentido nos autos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Logo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação de serviço por parte do réu, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade com a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; que não prestou o serviço, ou ainda, que este foi prestado sem defeito, na forma do art. 14, § 3º do CDC.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, restam configurados os danos morais.

Quanto ao valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$3.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, considerando que o autor foi privado de forma ilegítima do fornecimento de serviço essencial, em consonância com o Enunciado número 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)